Tribunal: TJDFT
Processo: 0737289-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737289-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Nos termos do artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, do RITJDFT, caberá sustentação oral no agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, ou contra decisão de julgamento parcial do mérito (art. 356, §5o, do CPC). In casu, trata-se de hipótese não abarcada pela Lei. Destarte, INDEFIRO o pedido de ID 43003535. Int. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora